Tribunal: TCU
Processo: 010.117/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Suelena Gurgel de Oliveira em face do Acórdão 3204/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que acompanhe os desdobramentos da Ação Ordinária 0800027-50.2021.4.05.8402, que tramita na 9a Vara Federal do Rio Grande do Norte, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 3204/2023-TCU-Segunda Câmara , em relação à ex-servidora Suelena Gurgel de Oliveira, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida nessa ação judicial; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.